Tribunal: TJES
Processo: 5012245-47.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012245-47.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARLON JOAO ASSUNCAO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o autor pretende a declaração da nulidade na contratação de cartão de crédito de margem consignado (RMC) efetivado pela instituição financeira requerida, uma vez que pretendia a contração de empréstimo consignado tradicional. Sucessivamente, requer restituição em dobro de valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 10571218) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

[...]

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5012245-47.2024.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a) DECLARO a quitação do débito do autor MARLON JOAO ASSUNCAO perante o BANCO BMG S.A, bem como DETERMINO o cancelamento da relação jurídica contratual firmada entre as partes sob o número de cartão de crédito nº 5259.0989.9037.9595, referente ao termo cartão de crédito consignado banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento, nº ADE 51689220, celebrado em 05/04/2018, inscrito no INSS sob o nº 13776535.

b) CONDENO o BANCO BMG S.A a pagar indenização por danos morais ao autor MARLON JOÃO ASSUNÇÃO no valor de R$ 2.248,79 (dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), a ser pago com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento; e

c) CONDENO o BANCO BMG S.A a restituir ao autor as prestações descontadas de seu benefício previdenciário a partir de abril de 2024 (art. 323, CPC), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar de cada desembolso, mediante comprovação em sede de cumprimento de sentença por meio da apresentação do Histórico de Créditos.

[...]

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso inominado (ID 10571227) almejando a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos feitos na exordial.

Contrarrazões apresentadas no ID 10571230.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso, o qual deve ser processado apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluiu-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

O caso em questão perpassa por nítida pretensão de reconhecimento de nulidades da contratação de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, em que o consumidor se descobre impossibilitado de pagar a dívida, alargada por causa de encargos financeiros e tributos decorrentes do não pagamento da fatura.

Nesse espeque, o objeto litigioso não se refere a mera existência de uma contratação pela parte requerente, mas sim a validade do negócio jurídico levado a efeito (diverso do pretendido pelo consumidor), o que, diante da inversão do ônus da prova, impõe ao fornecedor comprovar a existência legítima da pactuação, principalmente aquela referente ao momento da formação contratual.

Como resultado, muito embora a requerida tenha apresentado instrumento de formalização de um contrato, verifico que a instituição bancária não se desincumbiu de comprovar a legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, mormente quanto ao seu dever de informação adequada para tomada de decisão esclarecida do consumidor em face da asserção de que a vontade fora destinada à contratação de empréstimo consignado tradicional.

No mais, o não uso do cartão de crédito (plástico) para compras analisado em conjunto com sua única finalidade de emissão para realizar transferência bancária, descortina objeto típico da relação de fornecimento de empréstimo. Tais fatos, aliados à ausência de pagamento voluntário das faturas, revelam a ilusão ao consumidor de que os valores tomados como empréstimo estavam sendo mensalmente amortizados pelos descontos em seu benefício previdenciário.

Destarte, o caso dos autos revela a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem infindáveis juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Nesses moldes, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Não bastasse, a demasiada onerosidade ao consumidor enseja, a par dos outros vícios já mencionados, mais uma nulidade, para a qual, inclusive, o diploma legal consumerista é cristalino:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Nesse sentido, não vejo outro caminho senão o reconhecimento da nulidade do contrato, diante da flagrantemente violação à boa-fé objetiva e seus deveres laterais, em especial ao dever de informação adequada, bem como em decorrência da nulidade de pleno direito levada a efeito pela excessiva onerosidade que foi e continuaria sendo imposta à parte autora caso as obrigações assumidas no negócio jurídico continuasse em vigor.

Nessa esteira, dentro dos limites da matéria recursal, tenho que o juízo sentenciante procedeu com lisura na revisão e conversão contratual para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, compensando os valores tomados por empréstimo frente aos descontos efetuados, bem como condenando a fornecedora na repetição do indébito e na reparação dos danos morais, com as devidas atualizações monetárias e incidência de juros.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)